Tribunal: TJDFT
Processo: 0009305-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009305-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de apreciação da anuência de LÚCIA DE FÁTIMA GOMES KOHLER (ID: 19706290). Pois bem. A filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 9743017 - p. 2; o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 9743033 - p. 1; o ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio eletrônico desta Corte de Justiça, juntados ao ID: 9743017 - p. 8/10. Certificou-se o trânsito em julgado dos EE n. 0004647-91.2008.8.07.0000 no ID: 24924261 - p. 1. Diante disso, declaro processo saneado quanto à anuente LÚCIA DE FÁTIMA GOMES KOHLER. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos da substituída LÚCIA DE FÁTIMA GOMES KOHLER, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 9742929, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 9743139. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os itens c a e da petição de ID: 25403088 serão apreciados posteriormente. Brasília, 16 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador